Tribunal: TJBA
Processo: 8000156-06.2025.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000156-06.2025.8.05.0212 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros Advogado(s): WANESSA LIMA DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. INDEFERIMENTO. CORPO DE DELITO. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. ART. 118 DO CPP. INTERESSE PROCESSUAL PERSISTENTE. INSTRUÇÃO CRIMINAL EM CURSO. POSSIBILIDADE DE PERÍCIA COMPLEMENTAR. RISCO DE PERDIMENTO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Allianz Seguros S/A e Dinâmica Auto Identificação e Reintegração de Veículos Ltda contra decisão da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana/BA que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido no curso de inquérito policial que apura crimes de receptação e adulteração de sinal identificador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização de laudo pericial esgota o interesse processual sobre o bem apreendido; (ii) estabelecer se o direito de propriedade de terceiro de boa-fé autoriza a restituição imediata do veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A restituição de bem apreendido antes do trânsito em julgado depende da ausência de interesse ao processo, nos termos do art. 118 do CPP. 4. O veículo apreendido constitui o próprio corpo de delito dos crimes investigados, especialmente quanto à adulteração de sinal identificador. 5. A realização de laudo pericial inicial não esgota a utilidade probatória do bem, sendo possível a realização de perícias complementares e outros atos instrutórios sob o crivo do contraditório. 6. A manutenção da apreensão garante a integridade da prova e evita prejuízo à instrução criminal, inclusive para eventual inspeção judicial ou exibição em audiência. 7. A restituição prematura pode comprometer o exercício da ampla defesa e da acusação, configurando risco de nulidade processual. 8. Há possibilidade de decretação do perdimento do bem em favor da União, nos termos do art. 91, II, do Código Penal, o que justifica sua manutenção sob custódia judicial. 9. A condição de terceiro de boa-fé não assegura restituição imediata, devendo ser analisada de forma definitiva na sentença penal. 10. O interesse público na persecução penal prevalece sobre o direito de propriedade em caráter temporário, quando necessário à eficácia do processo. 11. O juiz não está vinculado à manifestação anterior do Ministério Público, podendo decidir com base no livre convencimento motivado. 12. A ausência de manifestação formal da autoridade policial não afasta o reconhecimento do interesse processual do bem. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A restituição de bem apreendido exige a ausência de interesse processual, não sendo suficiente a realização de laudo pericial para autorizar sua liberação. 2. O bem que constitui corpo de delito pode permanecer apreendido durante a instrução criminal para garantia do contraditório e da ampla defesa. 3. O direito de propriedade de terceiro de boa-fé não é absoluto e pode ser temporariamente restringido em prol da persecução penal. 4. A possibilidade de perdimento do bem justifica a manutenção da apreensão até o julgamento definitivo. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 118; CP, art. 91, II; CF/1988, art. 5º, XXII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS nº 73696/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 16.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000156-06.2025.8.05.0212, em que figuram como Apelantes ALLIANZ SEGUROS S/A e DINÂMICA AUTO IDENTIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da [Nome da Turma/Câmara] do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.